Tribunal: STF
Processo: Rcl 57891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão do Juiz da 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo n. 0011071-16.2016.5.03.0006), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-20):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. 



    (…). Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: (…).



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. 



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    (…). Cabe destacar que a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 22/08/2022, e conforme dispõe o §14 do art. 525 do CPC: 



    ‘§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.’ 



    Nos autos em epigrafe ressalta-se que o trânsito o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. (…).



    Cumpre ressaltar que pode o devedor alegar, as hipóteses contidas no artigo 884 e parágrafos, sendo o caso de aplicação do seu § 5º, da CLT: 



    ‘§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. ‘



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. (…).



    Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada. 



    Por consequência, a Agravante requer a aplicação do artigo 884, §5º, da CLT bem como artigo 525, § 12 e 14 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução. 



    Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é licito qualquer tipo de terceirização. 



    Diante disso, tendo em vista decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida ser devidamente cassada.”.



    Ao final, requer “a apreciação e confirmação da liminar solicitada” e, no mérito, pede a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.”. (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (eDoc. 19, fls. 2-6):



    “LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO DE EMPREGO (matéria comum ao apelo do segundo reclamado) 



    Pugnam os réus pela reforma da sentença que declarou a ilicitude da terceirização operada e reconheceu o vínculo de emprego do reclamante diretamente com o segundo reclamado, Banco Itaú Unibanco S.A. 



    A primeira ré sustenta que os serviços prestados pelo autor não se inserem no objeto social do segundo reclamado, já que aquele nunca exerceu atividades típicas dos bancários, mas apenas tarefas periféricas que não compunham o núcleo de atuação do banco. Afirma nunca ter havido pessoalidade e subordinação na prestação dos serviços em favor do tomador, não havendo contrariedade à Súmula 331 do TST. Pretende, dessa forma, a manutenção do contrato firmado com a primeira ré e a absolvição da condenação relativa à obrigação de retificação da CTPS. 



    O banco, por sua vez, rechaça a aplicação da Súmula 49 do TRT da 3ª Região, argumenta que não há lei que trate da terceirização e que discipline o que é atividade-fim e atividade-meio, não havendo se falar em ilegalidade. Defende que a terceirização encontra respaldo no princípio da livre iniciativa, conforme art. 170 da CF/88. Invoca normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil que autorizam as instituições financeiras a contratar empresas para o desempenho de funções de correspondente, distinguindo bancos de instituições financeiras, alegando que os correspondentes exercem atividades mais restritas do que as instituições bancárias. Por fim, também nega a subordinação do autor para com seus prepostos. 



    Analisa-se. 



    Nos termos do contrato de prestação de serviços firmado entre os réus, verifica-se que a primeira reclamada (Almaviva) foi contratada para realizar serviços de telemarketing (Id 895a64b). 



    No contrato de trabalho do autor consta que este foi contratado pela primeira ré para exercer as atividades de representante de atendimento (Id bd4d028, p. 01). 



    Com a devida vênia do entendimento adotado na origem, o acervo probatório não evidenciou que as atividades desempenhadas pelo reclamante estavam inseridas na atividade-fim do segundo reclamado, nada se comprovando acerca da existência de poder diretivo do banco réu sobre o recorrente. 



    (...). Ademais, não há prova de que o segundo réu dirigisse a prestação de serviços do reclamante. 



    Desse modo, o autor não desempenhava atividades bancárias inerentes ao objeto social do segundo reclamado, o que afasta a pretensão ao reconhecimento do vínculo de emprego com a instituição bancária e, via de consequência, impede o deferimento dos direitos assegurados a essa categoria profissional. 



    Todavia, este Eg. TRT, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 02555-2014-183-03-00-9-IUJ, determinou, por maioria de votos, a edição da Súmula nº 49, com a seguinte redação: 



    ‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ‘TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviços de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei nº 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. III - A terceirização dos serviços de telemarketing não gera vínculo empregatício com instituição bancária pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, integrantes da categoria dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia’.



    Diante do entendimento predominante e do fato de que o reclamante prestou serviços de telemarketing em favor do segundo réu, ressalvado o entendimento deste Relator, mantenho a decisão de origem que reconheceu a ilicitude da terceirização havida entre os reclamados, declarou nulo o contrato firmado entre o reclamante e a primeira ré e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o segundo réu.”



    O juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se do trecho a seguir descrito (eDoc. 25, fls. 2-3):



    “Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. apresenta Exceção de Pré-Executividade, conforme razões de Id 2ef5d68, dizendo em síntese que não concorda com a renúncia em relação ao segundo reclamado; que a renúncia implica extinção da execução, já que abrange todos os direitos decorrentes do vínculo reconhecido com o banco réu. Afirma ainda que título judicial é inexigível, porque fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Caso não acolhidos seus fundamentos, requer o sobrestamento do feito. 



    (...)



    Inexigibilidade do Título Judicial 



    A seu turno, a matéria relativa à ilicitude da terceirização foi examinada em decisão proferida antes da decisão proferida pelo SFT no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. 



    Sendo assim, e considerando que o STF ainda não se manifestou formalmente sobre a modulação dos efeitos da decisão, não há se falar em extinção da presente execução. 



    Por consequência, também não há se falar em sobrestamento da execução definitiva, sendo certo que a relativização da coisa julgada de que trata o artigo 884, §5º, da CLT, não pode ser aplicada irrestritamente, pois o instituto goza de nítida proteção constitucional (artigo 5º, XXXVI, da CR/88).



    Nada a prover.” 



    Como se observa, o juízo reclamado manteve a exigibilidade do título, ao considerar que a seu turno, a matéria relativa à ilicitude da terceirização foi examinada em decisão proferida antes da decisão proferida pelo SFT no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. 



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, o acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT 3, ainda não transitou em julgado (cf. Consulta ao site do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo n. 0011071-16.2016.5.03.0006). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente